Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705486-18.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA, FABIANA ROSAL DE SOUSA APELADO: JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA e FABIANA ROSAL DE SOUSA OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 31724087. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, a ser realizada no período de 9 a 16 de março de 2022 (ID 32478892), os apelantes postularam o cumprimento da sentença (ID 33118846), alegando que, por não ter sido interposto recurso de apelação pelas empresas rés, o capítulo referente à condenação na obrigação de fazer, consubstanciada na retirada do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel transitou em julgado, devendo ser cumprido imediatamente. Pleiteiam, assim, o processamento do cumprimento de sentença para que as rés sejam compelidas a promoverem a retirada do gravame hipotecário sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença encontra-se disciplinado pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Dessa forma, em se tratando de sentença, o cumprimento deve ser requerido perante o juízo que decidiu a causa, na forma prevista no inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, ainda que o processo esteja tramitando no Tribunal, em virtude da interposição de recurso de apelação. Com efeito, o Tribunal de Justiça somente é competente para processar e julgar as causas de competência originária (inc. I, art. 516, CPC), não se estendendo à hipótese de competência recursal. Dessa forma, o requerimento de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer imposta às empresas rés deve ser formulado perante o Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, no qual foi prolatado o decisum. Com estas considerações, indefiro o pedido de cumprimento de sentença dirigido à egrégia 1a Turma Cível. O processo deverá ser mantido pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.